Tribunal: TJES
Processo: 5019330-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019330-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

AGRAVADO: LAYLA VASCONCELOS CALMON

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
SUBJETIVA. TERMO INICIAL FIXADO NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sociedade de Ensino Superior de Vitória Ltda. contra decisão que, nos autos de ação indenizatória movida por Layla Vasconcelos Calmon, afastou a prejudicial de prescrição. A agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e defende a incidência da prescrição quinquenal, sustentando que o vínculo contratual encerrou-se em 11/12/2017 e que a ação foi proposta apenas em 19/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação; e (ii) definir o termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão indenizatória decorrente da relação contratual entre aluna e instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida é devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF e ao art. 165 do CPC, bastando que exponha, ainda que de forma concisa, os elementos necessários à compreensão da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 330).

A prescrição tem natureza sancionatória e visa consolidar relações jurídicas, sancionando a inércia do titular do direito, conforme entendimento do STJ (REsp 1.522.093/MS).

Nos termos do art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional tem início no momento da lesão ao direito; todavia, pela teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, consagrada pela jurisprudência do STJ (REsp 1.698.732/MG, rel. Min. Nancy Andrighi), a contagem inicia-se quando o titular tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

No caso, a autora comunicou à instituição sua condição de Transtorno do Espectro Autista em 09/06/2017 e tomou ciência da negativa formal da faculdade em 10/08/2017, data em que restou configurada a violação de seu direito, iniciando-se, portanto, o prazo prescricional no dia seguinte (11/08/2017).

Aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, a prescrição consumou-se em 10/08/2022.

A ação ajuizada em 19/12/2022 está, portanto, prescrita, impondo-se a extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória e julgado extinto o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial é considerada fundamentada quando demonstra, ainda que de modo conciso, as razões de fato e de direito que conduzem à conclusão adotada.

O termo inicial da prescrição quinquenal em ações indenizatórias funda-se na ciência inequívoca do dano e de sua extensão, conforme a teoria da
actio nata
subjetiva.

A ciência formal da negativa da instituição de ensino quanto à adoção de medidas de inclusão constitui o marco inicial da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC/2002, arts. 189 e 206, § 5º, II; CDC, art. 27; CPC/2015, arts. 165 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 330, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12/08/2010; STJ, REsp 1.698.732/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18/05/2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.799.350/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 25/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.741.512/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 23/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.350.617/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 18/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5019330-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA

AGRAVADO
:
LAYLA VASCONCELOS CALMON

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA. em razão da decisão (id. 11363001) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de indenização ajuizada por LAYLA VASCONCELOS CALMON, afastou a prejudicial de prescrição suscitada em sede de contestação.

Em suas razões (id. 11362998), a agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No mérito, alega a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Argumenta, para tanto, que o vínculo contratual com a agravada se encerrou em 11 de dezembro de 2017, data final para a rematrícula, conforme calendário acadêmico e regimento interno da instituição. Defende, então, que tendo a ação sido ajuizada somente em 19 de dezembro de 2022, dito direito estaria prescrito.

Contrarrazões no id. 12502719 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que rejeitou a tese de prescrição da pretensão indenizatória da agravada.

De início, afasto a arguição de nulidade por ausência de fundamentação do decisum impugnado, notadamente porque, embora conciso, valeu este de elementos constantes dos autos para realizar o cotejo com os requisitos necessários ao saneamento do feito.

Dispõem os artigos 93, IX, da Carta Magna, e 165, do CPC:

Art. 93 (...)

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, [...].

Art. 165 - As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.

A respeito, é pacífico o entendimento do STF (Tema 330). Confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO FORA DO PRAZO COMUNICADO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...] 6.
A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. [
...] (ARE 670866 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012)

No caso, ao contrário do sustentado pela recorrente, o magistrado afastou a alegação de que a contagem do prazo prescricional deveria se dar a partir do conhecimento do evento danoso, em 28 de julho de 2017, porquanto a prestação dos serviços educacionais é continuada.

Refutou, também, ainda que singelamente, que a fluência do prazo prescricional deveria ocorrer a partir da data final da rematrícula, porquanto a aluna continuaria vinculada à instituição até o final do mês de dezembro de 2017.

Portanto, a decisão recorrida está motivada, possibilitando inclusive sua impugnação, por meio da presente via, no aspecto meritório.

Relativamente à prescrição, entendo que o feito comporta solução diversa.

A prescrição se caracteriza pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito. Desta forma, serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, conferindo ao instituto uma característica sancionatória ao afirmar que “
a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

Via de regra, o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que configurada a lesão ao direito subjetivo, a teor do art. 189 do Código Civil, independentemente do momento em que seu titular tomou conhecimento do ocorrido.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
a teoria da actio nata pode ser examinada sob duas diferentes e, por vezes, complementares óticas: em sua vertente objetiva, que se relaciona com o momento em que ocorre a violação do direito subjetivo e que se torna exigível a prestação, e em sua vertente subjetiva, que se relaciona com o momento em que aquela violação de direito subjetivo passa a ser de conhecimento inequívoco da parte que poderá exigir a prestação
.” (REsp n. 1.698.732/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Assim, sob o viés subjetivo, entende-se que
o termo inicial para o ajuizamento da ação em que se busca a reparação de danos
é a ciência inequívoca, pelo titular do direito subjetivo violado, acerca da existência do fato e da extensão de suas consequências
,
que, no presente caso, ocorreu quando, após a recorrida cientificar a faculdade acerca da sua condição de Transtorno de Aspectro Autista – TEA, a instituição deixou de implementar as intervenções adaptativas necessárias ao seu prosseguimento no curso.

Destaco que a agravada, apesar de saber ser portadora de TEA, somente comunicou à faculdade sua condição de saúde em 09/06/2017 (id. 203677747) ou seja, mais de um ano após ingressar na instituição, obtendo resposta informal em 12/06/2017 (id. 20367748).

Posteriormente,
a instituição de ensino em 09/08/2017 manifestou-se formalmente, por meio de seu Conselho Deliberativo, sobre os pedidos realizados pela agravada
,
com ciência desta em 10/08/2017
(id. 20367872).

Desse modo, entendo que a partir do momento em que a autora teve plena ciência da negativa da faculdade sobre a adoção das providências cabíveis, ante sua condição especial, ou seja, da extensão dos danos causados pela agravante à agravada, poderia ser exigida a reparação respectiva.

Acerca do necessário conhecimento da extensão dos danos como marco inicial do prazo prescricional, assim pronunciou o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Derruir o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir ilegitimidade passiva da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão das cláusulas do contrato e da matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 2. Aplica-se o prazo quinquenal previsto nos arts. 25 da Lei no 8.906/94 e 206, §5o, II, do CC/2002 para cobrança de honorários contratuais ad exitum pelo espólio do causídico falecido. Precedentes. 2.1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que o curso do prazo prescricional da pretensão inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata subjetiva. Precedentes.
2.2. A Corte local havia entendido pela aplicação do prazo prescricional decenal à espécie, não examinando a data de liquidação referente ao cumprimento individual da sentença por parte de cada sindicalizado. Tais questões não podem ser analisadas de plano por esta Corte, sob pena de supressão de instância e incursão no acervo probatório dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.799.350/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. EXISTÊNCIA. PROCESSO. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. PEDIDO. ABUSO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata.
Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Na hipótese, a pendência do processo disciplinar, no qual se apurava a suposta conduta ilícita da autora na condução do processo judicial, constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada no abuso de petição. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.741.512/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Em suma, “
o início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas, sim,
quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão”
(AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023), o que, no caso, ocorreu após a ciência, pela autora, da reunião do Conselho Acadêmico, ocorrida em 10/08/2017.

Considerando que o prazo prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, é quinquenal, seu início ocorreu no dia seguinte à ciência da decisão do Conselho Acadêmico, ou seja, em 11/08/2017,
findando em 10/08/2022.

Tendo a ação sido ajuizada em 19/12/2022, observa-se a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento,
para reconhecer que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Por consequência,
julgo extinto o

processo
, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, CPC.

Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno a autora, aqui agravada, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado. Suspendo, porém, a exigibilidade de tais verbas, eis que amparada aquela pela gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)